Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Wesley Roney Lemes Rodrigues, acusado da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 2o, da Lei 12.850/13 c/c art. 69 do CP) vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal.
Noticia o Impetrante que ao ser preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao Paciente condicionada, entre outras medidas cautelares diversas da segregação, ao uso de tornozeleira eletrônica, entretanto, quase 4 meses depois, sem a superveniência de fato novo, a autoridade inquinada de coatora, em atenção à representação formulada pelo Delegado de Polícia, devidamente ratificada pelo MP, decretou sua prisão preventiva.
Ao final, requer-se a expedição do Alvará de Soltura, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em favor Wesley Roney, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade (Id.33597489).
Constata-se da decisão de Id. 33601488 que, ao concluir a investigação deflagrada com a prisão em flagrante do Paciente, a polícia descobriu que, aparentemente, ele e os comparsas integram organização criminosa voltada ao comércio de drogas na cidade de Rondonópolis-MT.
Chama a atenção o seguinte trecho do pronunciamento judicial objurgado:
“ (...) não restam dúvida de que o crime em apuração é de gravidade exacerbada, posto que, conforme elementos acostados na inicial, os representados estariam em uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, de modo que o representado Marcos Antônio seria o líder do grupo, dono do entorpecente, responsável pela ocultação da droga e de três pontos distintos, o acusado Gabriel seria responsável pela entrega aos traficantes e os representados Wesley e Carlos Henrique, bem como o acusado Felipe seriam os responsáveis pela venda das drogas aos usuários finais (...)”.
Nota-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo Impetrante a prisão do Paciente está alicerçada em fato superveniente à concessão de sua liberdade provisória, pois, com a conclusão do IP correlato descobriu-se que não se tratava de traficância empreendida por traficantes usuais, mas sim, por integrantes de estruturada organização criminosa.
Nesse contexto, aparentemente, a combatida segregação processual justifica-se eis que “(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n.95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Destaquei.
Em casos tais, assim entende o STJ:
“(...). 6. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)”. (STJ. HC 534.980/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).
“(...). 2. Como visto, o decreto prisional demonstrou que a ora paciente seria membro de organização criminosa, cuja atuação teria como ‘objeto principal o tráfico ilícito de entorpecentes", possuindo "significativo número de pessoas" em sua formação. Narra, ainda, o decreto de prisão que o grupo criminoso em comento possui ‘notória capacidade organizacional e elevada periculosidade [...], especialmente considerando que os documentos juntados levam a concluir que alguns dos envolvidos controlam ativamente o tráfico’. 3. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva (...)”. (STJ. HC 493.436/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social e coibir a atuação da organização criminosa possivelmente integrada pelo Paciente, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Consigno que não elide este raciocínio a alegação de que, enquanto esteve solto, Wesley Roney, uma vez que a espécie de tráfico empreendida por ele e o corréu Felipe (venda de entorpecentes via aplicativo telefônico) pode ser feita de dentro de casa.
É posicionamento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se informações a douta autoridade indigitada como coatora. Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator